Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717056-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES (ID 36286356). Brasília-DF, 17 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora